Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESES. NULIDADE DA CITAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. VALIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. SALÁRIO. PARCIAL PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão judicial proferida no bojo de ação executiva que deferiu a penhora de valores em conta bancária. O agravante defende a nulidade da citação e contesta o bloqueio judicial, porquanto afirma tratar-se de verba salarial. Requer a declaração de nulidade da citação e reabertura de prazo para a apresentação de embargos a execução. Ainda, que seja cancelado o bloqueio em sua conta bancária.

II. Da análise dos autos, verifica-se que o devedor foi devidamente citado e intimado por oficial de justiça, por meio eletrônico (telefone e WhatsApp(61) ....-6646), forma autorizada pela Resolução CNJ 354/2020 e Portaria GC 34/2021 TJDFT, conforme diligência de ID 110073671, sendo encaminhado pelo oficial de justiça, cópia do mandado e da petição inicial por aplicativo de mensagens, com recebimento e leitura confirmados, tendo, o executado, inclusive, informado novo endereço e encaminhado cópia da sua carteira de identidade, como se vê do ID 110073672. Portanto, resta afastada a alegação de nulidade da citação.

III. Quanto ao pedido de desconstituição da penhora, o art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento dos seus débitos.

IV. A mera alegação de impenhorabilidade, ainda que calcada na letra do art. 833, IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte da devedora. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Assim, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caso concreto, forçoso reconhecer que a determinação de bloqueio deve persistir. Logo, o pedido de desconstituição completa da penhora, é manifestamente improcedente, pois absolutamente contrário ao espírito da norma e ao determinado no título executivo, razão pela qual o credor deve ter, ao menos, 30% do valor referente ao salário do devedor, considerando a declaração de ID 111957969.

V. Assim, considerando o acima exposto, deve ser desbloqueada a quantia de R$153,19 (cento e cinquenta e três reais e dezenove centavos) em favor do executado, mantendo-se a quantia de R$458,81 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) em favor da exequente, considerando o bloqueio de R$612,00 junto ao Banco Itaú Unibanco S.A.

VI. Agravo conhecido e provido em parte.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.